Tribunal: STF
Processo: AI 327277
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-02-05
Data de publicação: 2002-02-05

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL
CIVIL E TRABALHISTA.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA. PRESSUPOSTOS
DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO.
1.      O Recurso Extraordinário não podia mesmo ter sido admitido,
 como não foi.
2.      Com efeito, o Tribunal Superior do Trabalho manteve o não
 seguimento do
Recurso de Revista, com fundamentos processuais infraconstitucionais.

3.      E é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no
 sentido de não
admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta à Constituição Federal,
 por má
interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas
 infraconstitucionais,
como são as que regulam o cabimento do Recurso de Revista, no processo
 trabalhista.
4.      Agravo improvido.